Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ENDEREÇOS DE BENS DO EXECUTADO ATRAVÉS DOS SISTEMAS CCS-BACEN, SIMBA, CENSEC E CRC JUD. MEDIDAS INEFICAZES OU DE CONSULTA DIRETA DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento do pedido de consulta de bens do executado por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC JUD.
II. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
IV. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas informatizados (CCS-Bacen, SIMBA e CENSEC), em nada contribui à efetividade da execução, porquanto, os aludidos mecanismos não viabilizam a constrição dos ativos financeiros do devedor, e em relação ao acesso à ferramenta “CRC JUD”, ele pode ser efetuado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento de emolumentos, não sendo necessária a intervenção judicial.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.